Tribunal: TJES
Processo: 5011214-65.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011214-65.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA ROCHA GOMES
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011214-65.2023.8.08.0011
RECORRENTE: NEUZA ROCHA GOMES
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO NÃO CONDIZENTE COM A OFERTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. GRATUIDADE DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL.

ALEGOU A AUTORA QUE, N
O DIA 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, A ADQUIRIU ONEROSAMENTE UM APARELHO TELEVISOR – SMART TV LG LED 43 UR7800 UHD NA LOJA SIPOLATTI PELO VALOR DE R$ 2.393,10 (DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DESTA FORMA, O COLABORADOR DA 2ª RÉ APRESENTOU O TELEVISOR SMART TV LG LED 43 UR7800 UHD PARA A RECORRENTE E AFIRMOU QUE ESTA TV POSSUÍA O RECURSO DESEJADO, QUE PARA USUFRUIR DAS FUNÇÕES DO TELEVISOR BASTAVA APENAS “FALAR” PRÓXIMO AO CONTROLE REMOTO DA TV, GARANTINDO SUA FUNCIONALIDADE. ENTRETANTO, AO ENTREGAR O APARELHO TELEVISOR NA RESIDÊNCIA DA RECORRENTE, FOI SURPREENDIDA E INFORMADA, PELO VENDEDOR, QUE O APARELHO TELEVISOR NÃO VINHA COM O CONTROLE REMOTO ESPECÍFICO, QUE PARA USUFRUIR DA FUNÇÃO ALEXIA A RECORRENTE DEVERIA ADQUIRIR UM CONTROLE ESPECÍFICO SEPARADAMENTE. ARGUMENTOU, AINDA, TAL FATO CARACTERIZA VENDA CASADA, POIS O OBJETO PRINCIPAL – SMART TV LG LED 43 UR7800 UHD NECESSITA DO APARELHO ACESSÓRIO – LG SMART MAGIC, PARA TER FUNCIONALIDADE. POR ISSO, PUGNOU-SE QUE AS REQUERIDAS FOSSEM CONDENADAS A INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL.
(2). ANTÍTESE.
A PRIMEIRA REQUERIDA, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ALEGOU, PRELIMINARMENTE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE “NOTA FISCAL LEGÍVEL”. NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AUTORA, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POR SUA VEZ, A SEGUNDA REQUERIDA, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ALEGOU, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AUTORA, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Isto posto, julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 1. CONDENAR as rés solidariamente pagarem o valor de R$ 280,00 em favor da autora a título de danos materiais, com juros de mora da última citação realizada (15/09/2023) em diante, pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária. Ficam as rés cientes das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil.”.

(4). RECURSO DA PARTE REQUERENTE.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, FIXANDO DANO MORAL, EM RAZÃO DOS ABALOS SOFRIDOS.
(5). CONTRARRAZÕES DOS RÉUS.
REQUEREM, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3O, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.

(7). DO MÉRITO.

NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.

DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AO RECORRIDO COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO A PARTE RECORRENTE. POIS BEM. O RECORRENTE PLEITEIA A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REQUERIDA, ORA RECORRIDA. DE FATO, ENTENDO QUE NO CASO EM TELA, SEGUNDO AS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS, REPRESENTADAS SOBRETUDO POR ÁUDIOS EM QUE SE ESTABELECEM CONVERSAÇÕES ENTRE VENDEDOR DA 2ª RÉ E A AUTORA, CONFIRMA-SE A NARRATIVA TRAZIDA NA EXORDIAL, NO SENTIDO DA PRESENÇA DE EQUÍVOCO NA REALIZAÇÃO DA OFERTA DO PRODUTO PARA SUA CONSEQUENTE VENDA, POIS O PREPOSTO DA 2ª RÉ APRESENTOU O PRODUTO EM QUESTÃO PARA A CONSUMIDORA DESCREVENDO CARACTERÍSTICAS QUE ELE NÃO POSSUÍA, ASSIM EM RELAÇÃO A TV COM COMANDO DE VOZ “ALEXIA”, FUNÇÃO PRECIPUAMENTE DESEJADA PELA AUTORA PARA A AQUISIÇÃO DO NOTICIADO ITEM. POR ESSA RAZÃO, A R. SENTENÇA, COMPREENDEU, DE FORMA ADEQUADA, PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RÉ, “
perfazendo conduta reprovável em desfavor dos sujeitos vulneráveis da subjacente relação de direito material, ofendendo, assim, as disposições do artigo 39, I e IV, do Código de Defesa do Consumidor
.” CONTUDO, MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE FALHA DE SERVIÇOS PRESTADO AO CONSUMIDOR, ENTENDO NÃO HAVER COMPROVAÇÃO DE DANO À PERSONALIDADE DO RECORRIDO (DANO MORAL OBJETIVO), TAMPOUCO A COMPROVAÇÃO DE ABALO PSÍQUICO (DANO MORAL SUBJETIVO) DESTE. CERTO É QUE TODA E QUALQUER INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR GERA AO CONSUMIDOR SENTIMENTOS DE DECEPÇÃO E ABORRECIMENTO PELA QUEBRA DAS EXPECTATIVAS. PORÉM, COM EXCEÇÃO DE SITUAÇÕES BEM DEMARCADAS, NÃO É A SIMPLES FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DA ILICITUDE QUE SE INDENIZA, MAS SIM A OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE, OU SOFRIMENTO INTENSO E PROFUNDO, A SER DEMONSTRADO CASO A CASO (MARIA CELINA BODIN DE MORAES, DANOS À PESSOA HUMANA, ED. RENOVAR, P. 64; RESP 202.564, REL. MIN SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA). PORTANTO, NÃO HAVENDO SE FALAR EM DANO
IN RE IPSA
NO CASO CONCRETO, NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DO DANO EXPERIMENTADO. DESTACO, OPORTUNAMENTE, QUE A PARTE RECORRIDA SEQUER APRESENTOU PEDIDO ADMINISTRATIVO COM VISTAS À DEVOLUÇÃO DO VALOR DESPENDIDO A TÍTULO DE DANO MATERIAL, LOGO, SEQUER HOUVE A POSTURA NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA EM SEDE EXTRAJUDICIAL A CORROBORAR, EVENTUALMENTE, A APLICAÇÃO DA TESE DE DESVIO PRODUTIVO. A SITUAÇÃO EVIDENCIA, POIS, O QUE A JURISPRUDÊNCIA E A DOUTRINA CHAMAM DE “MERO DISSABOR”. ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA.
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
(9)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE
.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)